Tribunal: TJMT
Processo: 1008218-56.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008218-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A priori
, revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço “insuficiente” e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.

2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

3. Inexistente o perigo de irreversibilidade da medida para o agravante, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Ação Anulatória n. 1006042-59.2019.8.11.0015
,
ajuizada por EDSON MARCOS MELOZZI, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“(...)
a suspensão do crédito tributário oriundo da certidão de dívida ativa n° 2017221137, bem como que seja autorizado ao requerente obter a certidão positiva com efeito de negativa
(...)”.

Nas razões recursais, o ente agravante alega que
“as disposições contidas no Decreto n. 70.235/1972 se referem aos processos administrativos decorrentes dos créditos tributários da União, não sendo portanto, aplicáveis ao presente caso”
(Id. 8120829).

Aduz que
“analisando detidamente a cópia do Processo Administrativo n. 29653/2011, acostada à exordial, é fácil perceber que a Administração respeitou rigorosamente os mandamentos legais, não havendo que se falar, então, em irregularidades nas notificações”
(Id. 8120829).

Sustenta que
“é totalmente descabida a alegação de irregularidade na notificação, via edital, após o retorno do aviso de recebimento sem recebimento, máxime porque realizada de acordo com o que preceitua o art. 121, da Lei Complementar n. 38/1995”
(Id. 8120829).

Assevera que deveria ter sido exigido do agravado caução em dinheiro para a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, bem como a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o bem oferecido.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo seu provimento, para o fim de reformar a decisão vergastada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 8177134).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 11804969).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por entender ausente o interesse público (Id. 13802974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
a suspensão do crédito oriundo da Certidão de Dívida Ativa n° 2017221137
.

O Juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela por vislumbrar a ocorrência de vício na notificação administrativa realizada pela SEMA, bem como pela suficiência da caução ofertada pelo agravado.

Em linhas gerais, o ente agravante alega a regularidade da notificação, via edital, após o retorno do AR sem recebimento, porquanto realizada de acordo com o que preceitua o art. 121 da Lei Complementar n. 38/1995.

Assevera que deveria ter sido exigido do agravado caução em dinheiro para a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o bem oferecido.

A irresignação não prospera.

A priori
, a notificação do auto de infração que deu origem ao procedimento administrativo julgado à revelia, realmente foi remetida de forma equivocada.

Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cabia à Administração Pública, primeiramente, realizar nova intimação do agravante por AR no endereço correto ou mesmo diligenciar sua localização, antes de promover a intimação por edital.

Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, somente é válida a notificação pela imprensa oficial quando for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU SER EXTREMADA A MEDIDA, FUGINDO DA RAZOABILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que o contribuinte deve ser notificado pessoalmente e por escrito do lançamento tributário, sendo que a notificação por edital somente ocorre em casos excepcionais, nas hipóteses em que o executado encontra-se em local incerto e não sabido.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu ser extremada a medida procedida pela Fazenda de se intimar por edital, a qual teria fugido da razoabilidade.

4. Alterar a decisão prolatada pela Corte regional é inviável, pois implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1668066/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.

1. É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Destarte, resta evidenciada a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Por outro lado, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravante, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

Por fim, a suspensão da exigibilidade dos débitos deferida na instância de piso enseja a expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020